Tribunal: TJPA
Processo: 0024453-29.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024453-29.2018.8.14.0401

APELANTE: JEAN CLAUDE VAN DAMME OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. NÃO APLICABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO ATÉ A FASE INTERMEDIÁRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES À FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE ACORDO COM O NÚMERO DE CRIMES
.

1.
A redução da pena pela tentativa deve ter em vista o caminho percorrido pelo agente na prática delituosa. Tendo o rompimento da execução do delito se dado na fase intermediária, correta a redução da reprimenda na fração de metade (1/2).

2.
Segundo a orientação jurisprudencial, a fração de aumento do concurso formal de crimes deve
pautar-se pelo número de crimes praticados, assim, no caso dos autos, tendo sido praticados 02 (dois)
crimes de roubo, deve-se aplicar a fração de aumento em 1/6 (um sexto), eis que mais adequada ao caso em concreto

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM FACE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ....................... a ..................... do mês de ............... de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém (PA), .... de ...................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0024453-29.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: JEAN CLAUDE VAN DAMME OLIVEIRA DA COSTA (Daniel Sabag – Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JEAN CLAUDE VAN DAMME OLIVEIRA DA COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º - A, inciso I c/c o art. 14, II e art. 70, todos do Código Penal, a ser cumprida em
regime

aberto
.

Consta da denúncia que no dia 14 de outubro de 2018, por volta de 19h30 min, o acusado
Jean Claude Van Damme Oliveira da Costa
, munido de uma de fogo, assaltou as vítimas Danielle Lima dos Santos e Jameson Delano de Lima Santos quando estas se encontravam na companhia de sua irmã Antônia Delane Silva Matos, em frente à lanchonete localizada na Av. João Paulo II, Vila Chagas, entre as Travessas Humaitá e Vileta.

Refere a denúncia, que o denunciado Jean Claude, adentrou na Vila conduzindo uma motocicleta, e ao chegar em frente à lanchonete onde se encontravam as vítimas, sacou da arma de fogo e anunciou o assalto, pedindo que todos entregassem seus celulares. Entretanto, em uma distração do denunciado, a vítima Jameson travou luta corporal com indigitado, sendo alvejado na barriga por tiro desferido por Jean.

Relata a denúncia, que Danielle vendo seu irmão ferido, também, iniciou luta corporal com o acusado com o intuito de lhe tirar a arma de fogo, que lhe custou um disparo efetuado pelo assaltante que lhe atingiu de raspão na perna.

A testemunha Antônia, ao ver a irmã lutando com o meliante, aplicou um ‘mata leão’, vindo o denunciado a perder as forças, do que se aproveitou Jamerson, que mesmo baleado, tirou a arma de fogo das mãos do acusado, o qual foi preso em flagrante por policiais que apareceram no local.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
Jean Claude Van Damme Oliveira da Costa
, imputando-lhe o delito descrito nos artigos 157, § 2º - A, inciso I, c/c o 14, II e 70, e 180, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação, para condenar
Jean Claude Van Damme pela prática delitiva de roubo majorado em sua forma tentada, mas o absolvendo da acusação pelo crime de receptação.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado
Jean Claude Van Damme Oliveira da Costa
, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo vista dos autos para apresentação de suas razões.

Nas razões recursais (fls. 309/318), a defesa postula:

(...)

1. P
leiteia pela aplicação do percentual em seu grau máximo em face do reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo crime de roubo tentado.

2. O redimensionamento do
quantum
de 1/5 (um quinto) aplicado à majorante prevista no art. 70 do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 320/326, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO

O apelo cinge-se à dosimetria da pena, sendo necessário para a devida compreensão, reproduzir trecho da sentença condenatória, na fração de interesse:

(...) Considerando o reconhecimento da existência de causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do código Penal Pátrio (crime na forma tentada), e devido o réu
in casu
ter se aproximado de ponto intermediário da consumação do delito, pois apesar da violência e a grave ameaça empregada no assalto, a reação imediata dos ofendidos, travando luta corporal com o meliante, que possibilitou sua prisão, não tendo aquele o êxito na sua empreitada criminosa ou seja, não conseguiu subtrair os bens da vítima, e sendo médio o
iter criminis
percorrido, promovo a diminuição da pena privativa de liberdade e de pagamento de multa em 1⁄2 (metade), fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 05 (cinco) ias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, devido inexistir outras causas de diminuição de penalidade a aplicar (...).

Ante o
iter criminis
percorrido pelo recorrente a Defesa requer a readequação da fração de diminuição de pena pela tentativa para a máxima de 2/3 (dois terços), frisando que sequer o juízo fundamentou adequadamente sua decisão.

Entretanto, verifico que que tal entendimento da defesa do recorrente não merece acolhimento.

Sobre o
quantum
de diminuição da pena, assim dispõe o Código Penal em seu artigo 14, parágrafo único:

"Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços)."

Nesse aspecto, a doutrina e a jurisprudência, de forma unânime, se posicionam no sentido de que o Juiz, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve ter como critério o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

Sobre o tema, leciona Rogério Greco,
verbis
:

“Conforme redação do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Qual o critério a ser seguido pelo aplicador da lei a fim de escolher o percentual de diminuição? Como podemos verificar, a diferença de escolha entre os percentuais terá séria e importante repercussão quando da aplicação da pena.

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução. Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas. Poderá o condenado, a seu turno, recorrer da decisão que impôs este ou aquele percentual, de acordo com o estágio em que se encontrava o crime."

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito federal:

(...)

1. O critério de diminuição da pena deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.

(Acórdão 1313466,07099555420198070009, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, restou demonstrado durante a instrução processual que as vítimas foram abordadas pelo réu, que, ao descer da motocicleta, foi logo ‘pedindo’ os celulares de Jamerson e Danielle, somente não conseguindo subtraí-los por intercessão da primeira vítima que reagiu ao assalto, passando travar luta corporal com o recorrente, tendo ainda suas irmãs se juntado a Jamerson para conseguir imobilizar Jean Claude Van Damme.

Também restou elucidado que com a reação das vítimas, que imobilizaram o apelante, interrompendo a ação delitiva, o Jean Claude foi preso e levado para a Seccional de polícia por um policial que passava pelo local do crime.

Assim, tenho que a magistrada fundamentou adequadamente sua decisão, uma vez que o
iter criminis
fora quase que totalmente percorrido pelo recorrente, não se consumando o crime apenas pelo fato de as vítimas terem reagido ao assalto, travando luta corporal com o meliante.

Ou seja, houve um verdadeiro esgotamento da conduta do acusado, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

O que se verifica das declarações das vítimas em sede de instrução criminal é que parte substanciosa da execução do crime foi percorrida e que a circunstância alheia só adveio quando o réu já apontava uma arma de fogo para as vítimas, ‘pedindo’ seus celulares, razão pela qual pontuo que
a redução da pena em 1/2 (metade), tal como estabelecido na sentença, mostra-se proporcional, conforme se confere pelo trecho de jurisprudência do Egrégio tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ora trago à colação:

(...)

3. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, II, do CP). No caso dos autos, o crime de roubo tentado esteve a meio caminho de se consumar, motivo pelo qual correta a fixação da redução no patamar de 1/2 (metade).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão 1409504, 07006469020208070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2.
DA APLICAÇÃO EM GRAU MÍNIMO EM FACE DO CONCURSO FORMAL

A defesa pleiteia pela aplicação em grau mínimo em relação ao concurso formal de crimes, tendo em vista que o recorrente cometeu somente dois crimes de roubo.

Razão assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

O Código Penal, no seu art. 70, primeira parte, estabelece que “Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até a metade”.

O critério para aplicação do concurso formal é objetivo, ou seja, basta que fique comprovada a subtração de bens de vítimas distintas, situação objetivamente considerada pelos agentes, para que se configure o concurso formal de crimes.

No caso vertente, ficou demonstrado que o apelante, no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, tentou subtrair bens de duas vítimas diferentes, ou seja, os celulares que estas portavam quando se encontravam em frente ao estabelecimento comercial da família das vítimas, o que impõe o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo, conforme realizado pelo juízo primevo.

Entretanto, a magistrada ao aplicar a regra do art. 70, primeira parte, não o fez em seu grau mínimo, mas aumentou a reprimenda corporal em 1/5 (um quinto), ficando a mesma em 04 (quatro) anos e pagamento de 09 (nove) dias-multa.

Ocorre, que a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, entende que para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se do seguinte critério: a) 02 crimes: 1/6 (um sexto); 03 crimes: 1/5 (um quinto); 04 crimes: 1/4 (um quarto); 05 crimes: 1/3 (um terço); e 06 ou mais crimes: 1/2 (metade).

Vejamos julgados de nossa Corte Cidadã neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. DOIS DELITOS. FRAÇÃO ADEQUADA: 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre na origem, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ. 2. Verificada, no tocante à dosimetria do delito de corrupção de menores, a existência de ilegalidade patente, apta a ser corrigida por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício. 3. In casu, houve a participação de 2 menores na empreitada criminosa e as instâncias ordinárias plicaram a fração de 1/2 (metade) pelo reconhecimento do concurso formal, mas, "[n]os termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações". ( HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020.) 4. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de, no tocante ao delito de corrupção de menores, reduzir a 1/6 (um sexto) o quantum de exasperação pelo concurso formal e redimensionar a sanção a 1 ano e 2 meses de reclusão. (STJ - AgRg no AREsp: 2002327 RJ 2021/0344374-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Assim, por essas razões, exaspero a reprimenda corporal encontrada na terceira fase (03 anos e 04 meses), na fração de 1/6 (um sexto), para fixar a pena definitiva em 03 (três anos), 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento apenas para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) em face do concurso formal, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/05/2023